Tribunal: TJES
Processo: 0034996-94.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034996-94.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MED LASER LTDA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por arrendatários contra sentença que, em ação de reintegração de posse com perdas e danos movida por instituição financeira, converteu o pedido possessório em indenização, reconheceu a legalidade da cobrança e metodologia do cálculo pericial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 235.487,69, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de resposta a quesitos complementares ao perito judicial; (ii) saber se é válida a aplicação da Tabela Price sem pactuação expressa; e (iii) saber se houve anatocismo não pactuado e abusividade nos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de resposta aos quesitos complementares decorreu da inércia dos apelantes, que não promoveram o recolhimento dos honorários periciais complementares, conforme exigido. Inexistência de cerceamento de defesa.
4. A capitalização dos juros é válida quando pactuada expressamente ou demonstrada por taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal.
5. Em contratos de arrendamento mercantil, os encargos não configuram juros remuneratórios, mas contraprestações do aluguel do bem, não se aplicando a limitação ou vedação de capitalização.
6. Ausente prova de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais, deve ser mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de recolhimento de honorários periciais complementares impede o prosseguimento da prova técnica e não configura cerceamento de defesa.
2. É válida a capitalização dos juros quando expressamente pactuada ou evidenciada por taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. No contrato de arrendamento mercantil, os valores cobrados correspondem à contraprestação pelo uso do bem, afastando a incidência de abusividade ou anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 499, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Lei nº 6.099/74, art. 1º, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AREsp 2.400.501/GO, Rel. Min. Raul Araújo; TJSP, AI 2313652-06.2025.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MED LASER LTDA e CARLOS JOSÉ CARDOSO
, inconformados com a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos movida por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial; converteu o pedido possessório em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499, parágrafo único, do CPC e art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69; e reconheceu a regularidade da cobrança e da metodologia aplicada no cálculo da dívida, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 235.487,69 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), valor apurado pela perícia judicial, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em suma: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de resposta a quesitos complementares sobre a perícia contábil; (ii) a ilegalidade da utilização da Tabela Price sem pactuação contratual expressa; e (iii) a incidência de anatocismo não pactuado, com suposta abusividade dos juros remuneratórios cobrados.

Contrarrazões apresentadas pelo BANESTES S/A defendendo a legalidade do contrato celebrado, da metodologia adotada pelo perito judicial, bem como a inexistência de cerceamento de defesa, e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034996-94.2016.8.08.0024

APTE: CARLOS JOSE CARDOSO e MED LASER LTDA

APDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta por
MED LASER LTDA e CARLOS JOSÉ CARDOSO
, inconformados com a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos movida por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial; converteu o pedido possessório em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499, parágrafo único, do CPC e art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69; e reconheceu a regularidade da cobrança e da metodologia aplicada no cálculo da dívida, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 235.487,69 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), valor apurado pela perícia judicial, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em suma: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de resposta a quesitos complementares sobre a perícia contábil; (ii) a ilegalidade da utilização da Tabela Price sem pactuação contratual expressa; e (iii) a incidência de anatocismo não pactuado, com suposta abusividade dos juros remuneratórios cobrados.

Contrarrazões apresentadas pelo BANESTES S/A defendendo a legalidade do contrato celebrado, da metodologia adotada pelo perito judicial, bem como a inexistência de cerceamento de defesa, e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Feitos estes esclarecimentos, passo a análise da questão em debate, a começar pela preliminar suscitada.

Do cerceamento de defesa e negativa de esclarecimentos periciais

Sustentam os apelantes, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo de origem indeferiu injustificadamente a formulação de novos quesitos periciais após a apresentação do laudo técnico, impedindo o devido contraditório e a ampla defesa.

A análise detida dos autos, todavia, demonstra que tal alegação não se sustenta.

Consta dos autos que, após a apresentação do laudo pericial (fls. 78 e ss.) e de realizados os esclarecimentos solicitados pelos apelantes (fls. 198/203), estes impugnaram o laudo apresentado e fizeram novos questionamentos ao perito judicial, formulando, para tanto, quesitos adicionais (fls. 205/215). O Sr. Perito, por sua vez, condicionou a resposta aos quesitos complementares ao depósito do valor de R$ 4.764,10 a título de honorários complementares (fls. 216/218).

Apesar de regularmente intimados, os apelantes não promoveram o recolhimento da verba necessária à remuneração da diligência pericial adicional, o que inviabilizou, por óbvio, o prosseguimento dos esclarecimentos pretendidos.

Cumpre enfatizar que a ausência de resposta do perito não se deu por negativa do Juízo de primeiro grau, mas sim por desídia da parte apelante, que, mesmo ciente da exigência legal e da fixação de honorários razoáveis, optou por não cumprir com o encargo processual que lhe incumbia.

É consabido que a prova técnica – notadamente a perícia contábil – pressupõe custos que devem ser suportados pela parte requerente, salvo quando litigante sob o pálio da gratuidade judiciária, o que não é o caso dos autos. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o não pagamento de honorários periciais enseja preclusão do direito à prova técnica, sem que disso decorra nulidade processual:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra a r. Decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os honorários periciais em R$ 12.000,00 para a realização de perícia destinada a aferir a aptidão da rede credenciada. II. Questão em discussão2. A controvérsia recursal consiste em analisar (I) a razoabilidade do valor fixado a título de honorários periciais; e (II) a legalidade da consequência processual decorrente do não recolhimento da verba, qual seja, a manutenção do custeio do tratamento em clínica particular. III. Razões de decidir3. A impugnação ao valor dos honorários periciais deve ser específica e fundamentada, não bastando a alegação genérica de excesso. O montante de R$ 12.000,00 mostra-se razoável e proporcional à complexidade do trabalho técnico a ser realizado. 4. Deve prevalecer o valor arbitrado pelo juiz de origem, que, por sua proximidade com a causa, possui melhores condições de aferir a extensão do trabalho e a justa remuneração do perito de sua confiança. 5. A determinação de que o tratamento continuará em clínica particular, caso a perícia não seja realizada por falta de pagamento dos honorários pela agravante, não constitui sanção processual indevida. 6. Trata-se da correta aplicação da consequência legal da preclusão da prova: Se a parte responsável não viabiliza a perícia, ela perde a oportunidade de produzir a prova que lhe interessava, prevalecendo, por ausência de prova em contrário, a necessidade de custeio do tratamento nos moldes já definidos. lV. Dispositivo e tese7. Decisão mantida. Recurso não provido. Tese de julgamento: a impugnação ao valor dos honorários periciais deve ser específica e fundamentada, prevalecendo, em regra, o montante arbitrado pelo juízo de origem.
A consequência do não pagamento dos honorários pela parte que requereu a perícia é a preclusão da prova
, o que, no caso concreto, acarreta a manutenção da obrigação de custear o tratamento em clínica particular, por ausência de prova em contrário. (TJSP; agravo de instrumento 2313652-06.2025.8.26.0000; relator (a): Corrêa patiño; órgão julgador: 2ª câmara de direito privado; foro regional IX. Vila prudente - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 28/10/2025; data de registro: 28/10/2025) (TJSP; AI 2313652-06.2025.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Corrêa Patiño; Julg. 28/10/2025) (destaquei)

Registro, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de esclarecimentos periciais quando se trata de matéria jurídica ou de pontos já suficientemente abordados:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. INCÊNDIO EM GARAGEM. OMISSÕES EXISTENTES EM RELAÇÃO A DUAS TESES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. QUESITOS SUPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS. SEGUNDA PARTE DA PERÍCIA. NÃO ACOMPANHAMENTO POR ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RESULTADO DA PERÍCIA NÃO QUESTIONADO. NULIDADE. AFASTADA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. PROVA DO DANO. PERSUASÃO RACIONAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA: TAXA SELIC. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA COMERCIANTE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. PROVAS AUSENTES (SÚMULA 7 DO STJ). DANOS NO IMÓVEL. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do CPC, concluiu que a admissão de prequestionamento ficto, em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Caso concreto em que duas, das cinco teses de omissão, seriam procedentes, acatando-se o prequestionamento ficto da matéria. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, não determina ao perito que responda quesitos suplementares. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A determinação de novos esclarecimentos pelo perito está na discricionariedade de o magistrado entender por sua necessidade
. Precedentes. Complementarmente, esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), por prevalência dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, o que não foi demonstrado no caso. 3. A inobservância do disposto no art. 466, § 2º, do CPC não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, em concreto, no fato de seu assistente técnico não ter acompanhado a perícia, para que possa ser declarada a nulidade. Caso concreto em que a perícia técnica realizada pelo expert do Juízo está em perfeita consonância com o laudo elaborado no dia do incêndio pelo Departamento de Polícia Técnico-Cientifica. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, consideradas as peculiaridades do caso, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte. 5. No direito processual brasileiro, prevalece o sistema de persuasão racional, conforme estabelecido nos artigos 130 e 131 do CPC. Assim, não se pode obrigar o magistrado a dar preferência a uma prova em detrimento de outras apresentadas pelas partes, caso ele esteja convencido da verdade dos fatos após a análise conjunta das provas. 6. O termo inicial dos juros de mora decorrente do inadimplemento contratual (fato do produto) é a data da citação. Precedentes. 7. O entendimento desta Corte Superior é de que a taxa dos juros moratórios - a que se refere o art. 406 do CC/2002 - é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes da Corte Especial. 8. A responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, é subsidiária, manifestando-se apenas em situações específicas, conforme disposto no artigo 13, incisos I a III, do aludido codex. A hipótese, portanto, é diversa daquela da responsabilidade por vício do produto, que é solidária entre todos os fornecedores, nos termos do art. 18 do CDC. Precedentes. 9. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela ausência de provas da culpa concorrente do consumidor. A alteração dessas conclusões demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, por incidência da Súmula 7 do STJ. 10. Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial ou nos arrazoados recursais, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda. 11. Não é possível admitir o recurso especial com base na alínea "c" do permissivo constitucional, pois, ao ser negado provimento quanto à alínea "a" e a parte recorrente buscar discutir a mesma tese já rejeitada, a alegação de divergência jurisprudencial torna-se prejudicada. 12. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento. (AREsp n. 2.400.501/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS.
PERÍCIA JUDICIAL CONFIRMADA PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO JUDICIAL. TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[a] taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no REsp 1.717.052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 08/03/2019). 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.812.921/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) (destaquei)

Ademais, o perito judicial apresentou laudo circunstanciado e respondeu de forma técnica às impugnações apresentadas, concluindo pela legalidade dos cálculos.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, passando à análise no mérito, onde se alega ilegalidade e abusividade dos encargos contratuais pactuados.

Da Tabela Price - da capitalização de juros - da suposta abusividade

Cumpre destacar que o arrendamento mercantil (também conhecido como leasing) consiste na arrecadação de determinado bem, por parte do arrendador em favor do arrendatário, objetivando o uso deste pelo prazo estipulado pelas partes, de modo que o arrendatário arque com mensalidades, as quais se dão pelo somatório da (a) contraprestação – valor pago mensalmente a título de aluguel pelo bem arrendado); (b) VRG (valor residual garantido) – que versa como uma garantia de recebimento de um valor mínimo de liquidação por parte do arrendador na hipótese de não comprar o bem ou em caso de prorrogação do contrato.

Segundo definição de Maria Helena Diniz, leasing financeiro:

É um contrato pelo qual uma pessoa jurídica ou física, pretendendo utilizar determinado equipamento, comercial ou industrial, ou certo imóvel, consegue que uma instituição financeira o adquira, arrendando-o ao interessado por tempo determinado, possibilitando-se ao arrendatário, findo tal prazo, optar entre a devolução do bem arrendado mediante um preço residual, previamente fixado no contrato, isto é, o que fica após a dedução das prestações até então pagas. Trata-se do financial leasing, norte americano e do creditbail dos franceses. (DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. Vol. II. 5ª ed. 2001.)

Conforme previsão do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 6.099/74, constitui "
negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta
."

Assim, não merece prosperar a alegação dos apelantes acerca de ilegalidade na capitalização de juros no caso
in questio
.

Conforme entendimento deste Tribunal, em consonância com os demais Tribunais pátrios, quando houver previsão expressa da capitalização, tal como a hipótese discutida nos autos, onde a taxa efetiva anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, e não sendo comprovada, de forma efetiva, qualquer abusividade, é permitida a capitalização de juros. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 126/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO COLETIVA. 1. No ponto referente à legitimidade da associação, o V. acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e o recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Súmula nº 283/STF. 2. No pertinente à capitalização de juros, as circunstâncias fáticas que delineiam a controvérsia foram expressamente assentadas no acórdão recorrido. Assim, não se está diante de necessidade de esquadrinhamento dos elementos de prova para se aferir como os fatos ocorreram, mas sim, de dar a correta valoração jurídica aos dados explicitamente consignados no aresto impugnado. 3. O acórdão recorrido entendeu que a capitalização mensal de juros não é permitida em qualquer contratualidade. Todavia,
em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema nº 246/STJ), entendimento sedimentado no Enunciado N. 539 da Súmula desta Corte Superior
. 4. O entendimento do Tribunal estadual encontra-se em desconformidade com a jurisprudência consolidada pela Segunda Seção, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 973.827/RS, no sentido de que a "mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto nº 22.626/1933" (RESP 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012). 5. No presente caso, tem-se ação coletiva em que se pretende o afastamento, em caráter genérico, da capitalização de juros remuneratórios nos contratos firmados com as partes ora recorrentes. Destoando, o acórdão recorrido, da jurisprudência consolidada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS, merece ser reformado e, consequentemente, julgado improcedente o pedido inicial contido na ação coletiva. 6. Agravo interno provido para julgar improcedente o pedido da ação coletiva. (STJ; AgInt-REsp 1.487.054; Proc. 2013/0389960-8; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/05/2021; DJE 08/06/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. MORA. COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
É cediço que a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, por meio de contrato de mútuo, mostra-se absolutamente possível, desde que estabelecida em acordo com a taxa média de mercado, consoante entendimento exarado na medida provisória nº 2.170-36/2001 e entendimento consolidado do STJ
. 2 - A orientação adotada pelo STJ no julgamento do RESP 1.061.530/RS sedimentou o entendimento de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 3 - In casu, não há nenhuma nulidade a ser declarada por abusividade relativa a juros, sendo a cláusula 3 do contrato plenamente válida, uma vez que diz respeito à capitalização de juros em casos de liquidação antecipada. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0033353-04.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 22/03/2022) (destaquei)

[...] 3.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Súmula 541 do STF
. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Súmula 539 do STF.[...] (TJES, Classe: Apelação, 48110326773, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017)(destaquei)

[...] A apelante sustenta, em seu apelo, ilegalidade da capitalização de juros. Em relação ao tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541)
. No caso, a taxa de juros anual (23,14%) supera em mais de doze vezes a taxa mensal (1,75%), o que satisfaz a exigência jurisprudencial e assegura a legalidade da capitalização dos juros.(TJES, Classe: Apelação, 35110251671, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017) (destaquei)

Ademais, não se pode deixar de registar que, nos contratos de arrendamento mercantil (leasing), não se discute a abusividade de juros remuneratórios ou sua capitalização, porque os valores pactuados são o preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. LEASING. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCABÍVEL DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Além do STJ reconhecer que é cabível a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, no caso dos autos, não foram verificadas quaisquer abusividades, sendo importante destacar ainda que, nos contratos de arrendamento mercantil (leasing), não se discute a abusividade de juros remuneratórios ou capitalização, porque os valores pactuados são o preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado
. 2. Conforme precedentes do STJ, a descaracterização da mora depende da comprovação da abusividade contratual praticada, o que não se comprova nos autos. 3. De acordo com os precedentes desta Corte e do STJ, a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados só se aplica quando comprovada a prática de má-fé na cobrança e, na situação em apreço, nem mesmo a cobrança indevida de valores foi comprovada. 4. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a sucumbência mínima do apelado a fim de que o apelante responda integralmente pelos ônus sucumbenciais. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0118109-55.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020) (destaquei)

EMENTA: CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
ARRENDAMENTO MERCANTIL JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO
INEXISTÊNCIA NO LEASING JUROS MORATÓRIOS EM TAXA SUPERIOR AO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 1% AO MÊS PELA SENTENÇA MANUTENÇÃO IOF MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR INOVAÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Do recurso do requerido O contrato celebrado entre as partes encontra-se colacionado às fls. 32/34 e diz respeito a um contrato de arrendamento mercantil.
Não há no referido pacto estipulação de juros remuneratórios para o período de adimplência, próprio dos contratos de financiamento, porquanto os contratos de leasing possuem a peculiaridade de possuírem somente a estipulação da remuneração devida pelo arrendatário, em decorrência da locação do bem, além de antecipação do valor residual garantido, de modo que, em regra, nesta modalidade contratual resta quase impossível se discutir sobre a limitação da taxa de juros remuneratórios ou sua incidência de forma capitalizada no contrato
. 2. No caso em tela, o contrato não possui pactuação de juros remuneratórios, razão pela qual não há como discutir eventual capitalização. À vista disso, deve ser reformada a sentença que julgou ilegal a capitalização de juros, porquanto a natureza do contrato leasing (arrendamento mercantil) - firmado entre as partes, não permite a análise relativa a abusividade da capitalização dos juros. 3. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ firmou precedente segundo o qual os juros moratórios não podem ultrapassar 1% ao mês. A sentença reduziu os juros moratórios ao referido percentual, razão pela qual, não há que se falar em sua reforma. 4. Do recurso do autor: Em relação ao pedido de declaração de ilegalidade da cobrança de IOF, como a matéria não foi objeto de apreciação pelo magistrado singular, é caracterizada como inovação recursal, o que impede a sua apreciação por esta egrégia Corte de Justiça. 5. Estando ausente a prova de má-fé da instituição financeira, deve-se determinar a repetição de indébito, na forma simples. 6. A sentença recorrida determinou a restituição simples dos valores cobrados irregularmente, com correção monetária a partir dos efetivos pagamentos (desembolso) e juros de mora a partir da citação, de modo que o autor/apelante não restou sucumbente quanto ao ponto. 7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e improvido. 8. Voto vencido: Firmou entendimento no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os apelos, entendendo pela ilegalidade da capitalização dos juros por não haver pactuação expressa no contrato. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110124814, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021) (destaquei)

Portanto, conforme se pode observar, nos contratos de arrendamento mercantil (leasing), não se discute a abusividade de juros remuneratórios ou capitalização, porque os valores pactuados são o preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado.

Desse modo, por não vislumbrar qualquer nulidade e/ou abusividade no que tange aos juros, não assiste razão ao apelante quanto a suas alegações de ilegalidade/abusividade dos encargos contratuais.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 18% sobre o valor da condenação, conforme preconiza o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar